Tribunal: STJ
Processo: 0431564-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049441 - SP(2025/0431564-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GEOVANI PEREIRA PAISANTE (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRAZO MÍNIMO PARA NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO. MATÉRIA NÃO
DEBATIDA NO TRIBUNAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A QUO
IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 73fb3cc1-d868-4851-8b6d-421d46fddb79

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049441 - SP (2025/0431564-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GEOVANI PEREIRA PAISANTE (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRAZO MÍNIMO PARA NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO. MATÉRIA NÃO
DEBATIDA NO TRIBUNAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A QUO
IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GEOVANI PEREIRA PAISANTE
contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 43):
. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PRAZO
HABEAS CORPUS
PARA REAVALIAÇÃO. DEBATE DA QUESTÃO PELA CORTE ESTADUAL.
AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Writ não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que houve supressão de jurisdição pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, que não apreciou o mérito do
originário,
habeas corpus
caracterizando negativa de prestação jurisdicional e gerando constrangimento ilegal ao
paciente.
Sustenta que devem ser aplicados precedentes deste Superior Tribunal que,
mesmo sem conhecer do
, cassam a decisão da origem e determinam o
habeas corpus
retorno dos autos para apreciação do mérito do
originário.
writ
Documento eletrônico VDA52682640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:09
Código de Controle do Documento: f1e64456-2fdb-4dfc-8f71-54a13d148a58

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
julgamento colegiado para anular a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e
determinar o retorno dos autos para o devido julgamento do mérito do
.
writ
É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão
agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, a defesa busca a declaração de nulidade da decisão que fixou prazo
mínimo para novo exame criminológico. Ocorre que a questão não foi debatida pela
Corte estadual, de forma que a revisão pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria
indevida supressão de instância.
Cumpre salientar que o pedido de determinação do retorno dos autos para
o julgamento do mérito do
é uma inovação recursal, o que não é admitido.
writ
Com efeito, a parte não pode forçar o órgão jurisdicional a se manifestar sobre
o
§ 2°, do CPP para, por vias transversas, alcançar a análise de suas teses. O
art. 654,
'habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos
de admissibilidade' (EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministra
AREsp n. 1777820/MG,
Laurita Vaz, 6a T., DJe
– (AgRg no
relator Ministro
15/4/2021)
AREsp n. 1.450.671/MG,
(AgRg no HC
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
–
4/5/2021,
14/5/2021)
n. 908.407/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
5/9/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52682640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:09
Código de Controle do Documento: f1e64456-2fdb-4dfc-8f71-54a13d148a58

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.441 / SP
Número Registro: 2025/0431564-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000617820228260521 23076822520258260000 30012383320138260362 617820228260521
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA MICHELE FOGACA RODRIGUES
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GEOVANI PEREIRA PAISANTE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEOVANI PEREIRA PAISANTE (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 47d2c782-cf50-485e-a420-9242e2b00624

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 47d2c782-cf50-485e-a420-9242e2b00624